Tribunal: TJES
Processo: 5001791-67.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001791-67.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE BARBOSA RODRIGUES
RECORRIDO: JULIMAR ADAO SOEIRO e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5001791-67.2021.8.08.0006

ORIGEM:
2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz - ES

RECORRENTE:
LIDIANE BARBOSA RODRIGUES

RECORRIDA:
ELUZAI SCHWENCK DA ROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO FACE AO RÉU EXCLUÍDO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO FRENTE AO RÉU QUE PERMANECE NO POLO PASSIVO. NÃO ACOLHIMENTO DO INCONFORMISMO DO RÉU REMANESCENTE PARA QUE SEJA MANTIDO O RÉU EXCLUÍDO.

RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A lide é sobre a contratação de serviço de vidraçaria pela parte autora, na qualidade de arquiteta, a fim de que na casa de seus clientes fossem entregues e instalados vidros. A narrativa dos autos é no sentido de que a empresa contratada é de titularidade da primeira ré (
LIDIANE BARBOSA RODRIGUES), mas toda a negociação teria sido realizada com o segundo réu (JULIMAR ADÃO SOEIRO), supostamente marido daquela, o qual firmou acordo para entrega dos materiais descritos na exordial mediante pagamento de 03 parcelas, dentre as quais, uma entrada no montante de R$ 21.159,00. Consta na inicial que os serviços nunca foram entregues.

(2).
Em contestação, alega a primeira ré que: (a) desconhece a empresa em seu nome; (b) foi constituída pelo seu ex-companheiro; (c) nunca realizou tratativa com o autor ou com ele teria firmado qualquer contrato; e (d) está tendo vários transtornos devido a ilegalidade da empresa sob sua suposta responsabilidade. Pugna pelo reconhecimento de sua inocência, alegando desconhecimento de todo ocorrido e qualquer negociação.

(3).
No que diz respeito ao segundo réu, apesar das tentativas de citação, o mesmo não foi localizado, havendo certidão no sentido de que teria se mudado para Portugal. Devido à incerteza quanto à localização, o autor requereu, então, a desistência da ação em relação ao segundo réu, desejando o prosseguimento do feito somente frente à primeira ré.

(4).
A sentença objurgada homologou o pedido de desistência da ação em relação ao segundo requerido, excluindo-o da lide e, assim, deixando de resolver o processo, no que se refere a sua pessoa, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

(5).
Em Recurso Inominado, a primeira ré requer a reforma da sentença para reverter a homologação de desistência da parte autora quanto ao segundo requerido. Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões.

(6).
A matéria submetida ao crivo desta Turma Recursal é de cunho meramente processual, na medida em que o Juízo sentenciante ainda não teve a oportunidade de enfrentar o mérito da causa. No pormenor, percebe-se que o ato objurgado acolheu o pleito de desistência de ação formulado pela parte autora em relação a um dos réus, significando, com isso, que o mesmo restou excluído da apreciação de mérito. Em virtude da natureza processual do ato combatido em si, resta evidente que esta Turma Recursal não se encontra autorizada a analisar o direito material em debate entre as partes, mesmo porque um dos supostos interessados, justamente o réu excluído da lide, sequer integrou a relação processual por não ter sido citado, o que, sob tal olhar, impede a aplicação da teoria da causa madura. Por todas as razões até aqui declinadas, deixa-se de apreciar questões constantes da peça recursal consubstanciadas no próprio mérito da causa, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.

(7).
Nessa mesma ordem de ideias, é despropositada a invocação pela ré/recorrente, no âmbito recursal, sobre eventual condenação da parte autora por litigância má-fé. No detalhe, não há o destacado requerimento na peça contestatória produzida pela ora recorrente, de modo que não se permitiu ao Juízo de origem qualquer manifestação acerca do ponto. Além disso, não se tem por configurada qualquer hipótese de litigância de má-fé, todas previstas no art. 80 do CPC, a simples constatação de se demandar contra determinada pessoa e, não sendo ela localizada, pleitear a desistência da ação em relação à mesma. Por tudo isso, desconsidera-se a alegação recursal de ocorrência de litigância de má-fé.

(8).
A controvérsia ora em análise refere-se, em verdade, à possibilidade de exclusão de um dos réus do polo passivo, a partir de expresso requerimento da parte autora de desistência da ação em relação a ele. É preciso frisar, desde logo, que o Microssistema dos Juizados Especiais, em razão de seu próprio arcabouço de normas especiais, trata o tema de modo ligeiramente diferente do previsto no Código de Processo Civil. Por conseguinte, é interessante, sobre a questão, registrar a orientação contida no Enunciado Cível nº 90 do FONAJE, que diz “
A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.
”

(9).
O próprio Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) cuidou de emitir comentários oficiais a respeito de seus enunciados orientativos e, naquilo que interessa à matéria em apreço, cita-se o seguinte, com nossos grifos: “
Quando da edição deste Enunciado existiam três correntes sobre a possibilidade de desistência de ação submetida ao rito da Lei 9.099/1995. A primeira, somente a admitia quando o réu não houvesse sido citado ou, caso o tivesse sido, que aquiescesse com o pedido de desistência. Para os adeptos do segundo grupo, a desistência livre de consentimento do réu seria possível até a audiência de instrução e antes da apresentação da contestação pelo demandado. A terceira corrente preconizava que não se aplicava aos Juizados Especiais o disposto no art. 267, § 4° do CPC/1973 (atual art. 485, § 4º do CPC/2015), podendo o autor desistir da ação a qualquer tempo, desde que antes da sentença, independentemente de anuência do réu. O FONAJE inclinou-se pela terceira corrente ao admitir que
a desistência é possível, sem o consentimento do réu, em qualquer momento da audiência de instrução (mesmo após o oferecimento da contestação), porque não há prejuízo ao réu, pois ainda que ganhasse a ação não receberia honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.° 9.099/1995)
. A única exceção à homologação da desistência é quando existirem indícios de litigância de má-fé, porque haveria condenação em honorários, conforme acréscimo feito à redação originária do Enunciado no XXXVIII FONAJE, em Belo Horizonte
.”

(10).
Diante disso, não se olvida que na seara comum a desistência da ação somente poderá ocorrer, caso ofertada a contestação, com o consentimento do réu (CPC, art. 485, § 4º), mas, no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais, isto pode se dar até a audiência de instrução e sem o consentimento do demandado, na medida em que, sob a ótica do regime especializado, este não teria prejuízo algum, por não haver definição de verba sucumbencial (Lei 9.099/95, art. 55).

(11).
Por força de tais premissas, a situação dos autos torna-se ainda mais evidente quanto ao acerto do ato sentencial. Pormenorizadamente, sequer foi citado o réu excluído da lide, a partir da sentença que acolhe o pedido de desistência da ação em relação a sua pessoa. Sendo assim, sobre qualquer olhar direcionado à situação ora em análise, seja pelas luzes extraídas da regra descrita no CPC (art. 485, § 4º), seja pela orientação firmada pelo FONAJE (Enunciado Cível nº 90), nota-se que, diante da ausência da citação, não houve a adequada formação da relação processual, o que, por si só, autoriza o pleito da desistência da ação formulado pela parte autora. Por outras palavras, diante de uma relação processual composta, é lícito ao autor postular a desistência da ação em relação ao corréu não citado, sendo válida a extinção do feito em relação a este, independentemente da anuência dos demais réus, mormente quando o litisconsórcio passivo é facultativo.

(12).
Por último e não menos importante, é preciso dizer que a ré remanescente, sob o rigor técnico, não teria interesse recursal para apresentar inconformismo em desfavor de sentença que exclui outro réu do polo passivo, na medida em que não lhe é conferida a legitimação para demandar em nome alheio, tampouco o ato objurgado lhe produz efeitos diretos. No entanto, diante do efeito translativo do recurso, que consiste na capacidade que tem o órgão colegiado de avaliar matérias não diretamente ventiladas no instrumento de inconformismo, por se tratar de assunto que se encontra superior à vontade das partes, entendeu-se por bem no enfrentamento das questões. E na linha das razões já traçadas, finaliza-se no sentido de necessária continuidade do feito, em que terão as partes, autora e ré remanescente, a oportunidade probatória de demonstração de suas respectivas versões ao Juízo de origem.

(13).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos para prosseguimento da instrução, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(14).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.